Tribunal: TJSP
Processo: 1021958-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação de indenização por danos morais c.c. declaração de inexistência de débito. Prescrição não configurada. Contratação não demonstrada. Origem do débito não comprovada pelo réu. Débito inexigível. Danos morais. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Valor mantido. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. Recursos desprovidos.